Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Expedida a Carta de Guia Provisória ao apelante, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
2. Diante do “quantum” da pena remanescente (superior a quatro anos), da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, o tempo de prisão provisória não enseja a readequação do regime inicial do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
3. Não se exige a reincidência específica para afastar a causa de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo inviável a aplicação para réu não primário.
4. Recursos desprovidos.